Tribunal: TCU
Processo: 024.189/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre os estudos e propostas do Ministério da Fazenda para regulação das chamadas big techs.

Inteiro teor:
Acórdão 2406/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente documentação como representação, dar ciência desta decisão ao representante, ao Ministério da Fazenda e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 024.189/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.